Tribunal: STF
Processo: ARE 1512342
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ABUSO SEXUAL DE MENOR IMPÚBERE EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação cível. Ação indenizatória. Responsabilidade Civil. Alegação de abuso sexual sofrido por menor no interior da escola municipal. Município de Cacaulândia. Negligência. Não comprovação. Ausência de nexo de causalidade. Absolvição da esfera criminal. Ônus da prova. Recurso improvido. 



    Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República de 1988, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, respondendo pelos danos causados pelos seus agentes. 



    Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a ação e a lesão, impõe-se o afastamento da condenação do ente público em indenizar a vítima pelos supostos prejuízos experimentados, mormente quando houve a absolvição do acusado na esfera criminal. 



    No caso específico dos autos, não ficou devidamente comprovado no curso processual a ocorrência do fato, dentro das dependências da escola pública, o que afasta a configuração de danos morais, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, inciso I, do CPC.” (Doc. 80, p. 7, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 37, § 6º, da Constituição da República. Afirma que “foi estuprada na quadra da escola onde estudava”, “fato esse comprovado por exames de corpo e delito, provas documentais e testemunhas aportadas aos autos” (Doc. 84, p. 4). Salienta que “a infante, em diversas oportunidades (médica, psicóloga, delegacia, conselho tutelar) apresentou a mesma versão, e enfatizou que o estupro ocorreu na quadra da escola, atrás do banheiro”, certo que “as provas coligidas nos autos dão conta sem sombras de dúvidas que o estrupo ocorreu nas dependências das escolas, conforme amplamente demonstradas nas alegações finais e razões de apelação, chamando atenção inclusive para o depoimento do professor Gabriel, que estava acompanhando as crianças na quadra e que já tinha denunciado a falta de segurança e o local insalubre a que submetiam as crianças para fazer educação física” (Doc. 84, p. 4). Sustenta que “necessário é o retorno dos autos à origem para que se evite grave prejuízo ao recorrente em virtude de supressão de instância” (Doc. 84, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da recorrida em reparar danos e determinando-se o retorno dos autos à origem para o julgamento dos demais pedidos da exordial” (Doc. 84, p. 9). 



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 89).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, colhe-se do voto condutor do acórdão ora recorrido a seguinte fundamentação:



    “Determinei, dada a complexidade do feito, a conversão do julgamento em diligência, para que viessem a estes autos cópias do inquérito, da sentença e do acórdão do processo n.º 7015887-46.2019.8.22.0002, que apurou o ato infracional análogo ao estupro de vulnerável.



    (....)



    Volvendo ao caso, após detida análise dos elementos dos autos, não verifiquei a presença de provas seguras de que a Autora/Apelante foi forçada a manter relações sexuais com um colega nas dependências da escola municipal.



    (....)



    Ressalto, por fim, que o menor acusado pelo ato infracional foi absolvido em sede de recurso de apelação, a corroborar a ausência de nexo causal nos autos. 



    Portanto, a Apelante/Autora não logrou êxito em demonstrar conduta omissiva do Município de Cacaulândia que justificasse a sua responsabilização, uma vez que as provas dos autos não comprovam que a ocorrência da agressão sexual tenha ocorrido dentro das dependências da escola municipal, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, inciso I, do CPC.



    (...)



    Por tudo que foi colocado, a manutenção da sentença é medida que se impõe ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade, o que exime o Município do dever de indenizar por danos morais.” (Doc. 80, p. 1, 4 e 6, destaquei)



    O nexo de causalidade apto a gerar indenização por danos morais e materiais em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: RE 678.144-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/02/2013; RE 600.866-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/12/2012; e ARE 719.319-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2013.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do mencionado verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Saliente-se também que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente